Tribunal: TJES
Processo: 5005569-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005569-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON GOMES FERNANDES

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e resistência (art. 329 do CP), em decorrência de fatos ocorridos em Guarapari/ES, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. A defesa alegou ausência de requisitos para a manutenção da prisão cautelar.

2.
Narra a denúncia que, no dia 7 de agosto de 2024, no bairro Kubitschek, município de Guarapari/ES, o paciente e outro indivíduo, agindo de forma conjunta, foram surpreendidos por policiais militares durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ao notar a aproximação dos agentes, o paciente tentou empreender fuga, saltando por uma janela em direção a um barranco de sete metros, sendo interceptado por policiais. Durante a abordagem, resistiu de forma violenta, exigindo uso progressivo da força. Em revista pessoal, foram encontrados 11 pinos de cocaína, R$ 174,00 em dinheiro, dois cartões bancários e, na rota de fuga, mais 28 pinos de cocaína. No interior da residência, especificamente no quarto do corréu, foram apreendidos 8 pinos de cocaína, 15 buchas de maconha, uma munição calibre .380, uma balança de precisão e nove bilhetes com mensagens oriundas de presídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva;

(ii) avaliar se há ausência de contemporaneidade que justifique a revogação da medida cautelar;

(iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, com base em elementos concretos, como a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, presença de apetrechos típicos do tráfico e tentativa de fuga com resistência violenta à prisão.

5.
A gravidade concreta da conduta é demonstrada pela associação entre os agentes, a presença de bilhetes de presídio, balança de precisão e videomonitoramento, além da rota de fuga com drogas abandonadas, o que reforça o risco à ordem pública.

6.
O histórico criminal do paciente, com condenação anterior por tráfico e processos em andamento por tentativa de homicídio, evidencia reiteração delitiva e periculosidade concreta.

7.
A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva ainda que ausentes fatos novos, desde que os fundamentos da medida estejam atualizados e lastreados em dados objetivos e individualizados.

8.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se justifica na hipótese, ante a presença de elementos concretos que indicam risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005569-24.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON GOMES FERNANDES
COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
WANDERSON GOMES FERNANDES
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/06),
associação
(art. 35, da Lei nº 11.343/06) e
resistência
(art. 329 do CP), apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Acerca dos fatos, narra a denúncia que, no dia 7 de agosto de 2024, no bairro Kubitschek, município de Guarapari/ES, o ora paciente e Lucas Fernandes Barros, agindo de forma livre, consciente e em comunhão de desígnios, traziam consigo e tinham em depósito substâncias entorpecentes.

Consta dos autos que policiais militares, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido no processo 0000108-81.2024.8.08.004, dirigiram-se a residência dos denunciados.

Ao perceber a aproximação dos agentes, o paciente tentou fugir, pulando uma janela em direção a um barranco, mas foi interceptado por policiais que faziam o cerco. Na abordagem, resistiu de forma violenta, sendo necessário uso progressivo da força para contê-lo.

Após revista pessoal, foram apreendidos
11 (onze) pinos de cocaína
,
R$174,00
(cento e setenta e cinco reais) dois cartões bancários,
além de 28 (vinte e oito) pinos de cocaína encontrados na rota de fuga
.

No interior da residência, especificamente no quarto do corréu, foram localizados
8 (oito) pinos de cocaína, 15 (quinze) buchas de maconha, 1 munição calibre.380, 1 (uma) balança de precisão e 9 (nove) bilhetes com mensagens oriundas de presídio
.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das teses apresentadas.

Os impetrantes sustentam, em síntese, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva (Id. 9914271).

Entretanto, verifico que a decisão coatora está fundamentada nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, e aponta, com clareza, a necessidade da segregação diante da
gravidade concreta da conduta
imputada, consubstanciada na apreensão de expressiva quantidade de droga, petrechos típicos da traficância (balança de precisão, bilhetes de presídio, sistema de videomonitoramento), e tentativa de fuga violenta e resistência à prisão (Id.13161678).

Além disso,
o paciente possui histórico criminal, com condenação anterior por tráfico de drogas, e responde a processos por homicídio qualificado tentado
, circunstâncias que reforçam a medida extrema, sob o aspecto da
periculosidade concreta e o risco à ordem pública
.

Neste ponto, destaco jurisprudência do STJ:

(...) 2. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5 .º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da Republica),
demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva
(fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 3.
Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito,
evidenciada no fato de ter sido apreendida com a Acusada, em transporte público interestadual, substancial quantidade de entorpecente, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes. (...) 6. Agravo desprovido. grifo nosso

(STJ - AgRg no HC: 728682 PR 2022/0070666-5, Relator.: Ministra
LAURITA VAZ
,
Data de
Julgamento: 05/04/2022
, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

Indo adiante
, alega, a defesa, a
ausência de

contemporaneidade
dos fundamentos que amparam a custódia cautelar, uma vez que baseada em condenações pretéritas e não em fatos novos.

No entanto, ressalto que, ao contrário do sustentado pelos impetrantes, tenho que a prisão preventiva não demanda, necessariamente, a superveniência de "fatos novos" para sua manutenção, desde que os fundamentos que a ensejaram permaneçam válidos, e estejam amparados em elementos concretos e individualizados, como ocorre na hipótese dos autos.

Por fim, registro que a jurisprudência do STJ e do STF são pacíficas no sentido de que a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
exige não apenas a ausência de antecedentes, mas também a inexistência de elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, o que, na hipótese, foi suficientemente demonstrado pela autoridade coatora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.13177374),
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.

É como voto.

Dou as matérias como prequestionadas.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.